Tribunal: TJES
Processo: 5021362-03.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021362-03.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANA CAROLINA DE JESUS DE ANDRADE

COATOR: JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO
PERICULUM LIBERTATIS.
ART. 312 DO CPP. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA
.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ANA CAROLINA DE JESUS DE ANDRADE KLEIN, presa preventivamente após conversão do flagrante nos autos da ação penal nº 5049136-33.2025.8.08.0024, pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

A defesa sustenta, entre outros pontos, a ilicitude da busca pessoal, a ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, a violação ao princípio da homogeneidade e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Liminar deferida para colocar a paciente em liberdade provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegada ilicitude da busca pessoal pode ser apreciada, de forma definitiva, na via estreita do habeas corpus; (ii) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva atende aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, com fundamentação concreta e individualizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A tese de nulidade da busca pessoal demanda exame aprofundado das circunstâncias fáticas da diligência policial, providência incompatível com o rito célere e a cognição limitada do habeas corpus, devendo ser apreciada pelo Juízo natural da causa.

6. A prisão preventiva exige motivação concreta, contemporânea e individualizada quanto à necessidade da segregação cautelar, não se admitindo fundamentação baseada apenas na gravidade abstrata do delito ou em presunções genéricas.

7. A decisão que converteu o flagrante em preventiva limitou-se a mencionar a natureza e a quantidade da substância apreendida, sem demonstrar, de forma objetiva, risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

8. Ausentes elementos que indiquem reiteração delitiva, participação em organização criminosa ou interferência na colheita probatória, mostra-se desproporcional a manutenção da custódia cautelar.
9. As medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal revelam-se adequadas e suficientes para atender às finalidades do processo, sem o sacrifício antecipado da liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva da paciente, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, a serem fixadas pelo Juízo de primeiro grau.

Tese de julgamento
:

“
1. A prisão preventiva exige fundamentação concreta e individualizada do
periculum libertatis
, sendo insuficiente a mera referência à gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas.

2. Ausentes elementos atuais que indiquem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, impõe-se a substituição da custódia cautelar por medidas previstas no art. 319 do CPP.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: entendimento consolidado do STF e do STJ acerca da necessidade de fundamentação concreta da prisão preventiva.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
21
362
-
03
.2025
.8.08.0000

PACIENTE:
ANA CAROLINA DE JESUS DE ANDRADE KLEIN

AUT. COATORA:

J
UÍZO DA
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

RELATOR:

D
ESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T
O

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ANA CAROLINA DE JESUS DE ANDRADE KLEIN
, sob a alegação de que a paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do(a) Juiz(a) de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, apontado(a) como autoridade coatora, consubstanciado na decretação da prisão preventiva da paciente nos autos da ação penal nº 5049136-33.2025.8.08.0024, em que responde pela suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Alega a impetrante, em síntese, que: [1] a conversão do flagrante em preventiva decorreu de busca pessoal ilícita, fundada apenas em denúncia genérica do CIODES voltada a homens armados, sem qualquer referência à paciente ou a tráfico de drogas, tendo sido realizada revista generalizada em local com aglomeração, sem fundada suspeita individualizada, o que macula a apreensão e as provas derivadas, motivo pelo qual requer o relaxamento da prisão; [2] a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente carece de fundamentação idônea, sobretudo porque não estão preenchidos os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal; [3] há violação do princípio da homogeneidade, pois a prisão preventiva se revela desproporcional com relação à pena decorrente de futura condenação; [4] a paciente é detentora de condições pessoais favoráveis, de modo que a hipótese comporta a substituição da medida extrema por medidas cautelares diversas da prisão.

Postula pela concessão da ordem de habeas corpus para que seja relaxada/revogada a prisão preventiva, sendo a paciente colocada imediatamente em liberdade, com ou sem aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Liminar deferida no ID 17460166.

Inicialmente, quanto à tese defensiva de ilicitude da busca pessoal sob o argumento de que a abordagem policial careceria de fundada suspeita individualizada, entendo que a controvérsia demanda um exame minucioso das circunstâncias fáticas da diligência. A análise da dinâmica da abordagem, da existência de elementos prévios e da forma de realização das revistas no local exige uma incursão aprofundada no acervo probatório que será produzido durante a instrução criminal. Portanto, no estreito campo de cognição desta via eleita, reconheço que tal questão não comporta solução definitiva neste momento, devendo ser oportunamente enfrentada pelo Juízo natural da causa, sem que se antecipe juízo conclusivo capaz de prejudicar a reconstrução dos fatos.

Superada essa delimitação e passando à análise do decreto prisional, verifico que assiste razão à douta Procuradoria de Justiça Criminal ao apontar a deficiência de fundamentação concreta quanto aos requisitos autorizadores da prisão preventiva. À luz dos elementos constantes dos autos, a custódia cautelar imposta à paciente não encontra suporte jurídico adequado, uma vez que a segregação provisória exige motivação individualizada e contemporânea do
periculum libertatis
, não podendo servir como resposta automática ao tipo penal ou à gravidade abstrata do delito de tráfico.

Observo que a decisão que converteu o flagrante em preventiva, embora mencione a quantidade e a natureza das substâncias apreendidas — aproximadamente 50,9g de haxixe e frascos de "Black Lança" —, não individualiza quais circunstâncias atuais demonstrariam um risco real e efetivo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

De modo que, a simples invocação de fundamentos abstratos, que poderiam ser aplicados a qualquer caso de tráfico, sem explicitar dados concretos que indiquem reiteração delitiva, atuação em organização criminosa estruturada ou ameaça a testemunhas, não satisfaz o ônus argumentativo exigido pelo artigo 312 do Código de Processo Penal e pelo artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Não há nos autos indicação de que a paciente tenha utilizado expedientes para embaraçar a colheita de provas ou que pretenda frustrar a aplicação da lei penal. Nesse cenário, a manutenção da medida extrema revela-se desproporcional, configurando gravame excessivo quando o ordenamento jurídico oferece instrumentos menos severos e igualmente aptos a tutelar as finalidades cautelares do processo.

Nessa senda, as medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal mostram-se, no caso em tela, suficientes para assegurar o acompanhamento da paciente e a preservação da regularidade da instrução, sem o sacrifício antecipado da liberdade.

Diante desse contexto, identifico o constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva por ausência de fundamentação idônea.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da impetração, para
CONCE
DER
A ORDEM
, para revogar a prisão preventiva da paciente, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, a serem fixadas e fiscalizadas pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o
E.
Relator, para conceder a
Ordem
.

É como voto.